Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718683-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMIL SUAIDEN AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jamil Suaiden contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios, em que a d. juíza a quo indeferiu a tutela de urgência visando a disponibilização de home care, sob os seguintes fundamentos: (...) O tratamento domiciliar pode ocorrer em substituição ou não à internação hospitalar, como se depreende do art. 14 da Resolução Normativa no 387/2015 da ANS: Art. 14. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do artigo 12 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a assistência domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, tal assistência deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes. (grifei) A ANVISA definiu, na Resolução RDC No 11, de 26 de janeiro de 2006, a assistência domiciliar como “conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio” e a internação domiciliar como “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada”. A ANS, por meio do Parecer Técnico no 05/GEAS/GGRS/DIPRO/2021, opinou no seguinte sentido: (...) Em resumo, as operadoras não estão obrigadas a oferecer qualquer tipo de Atenção Domiciliar como parte da cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos novos e pelos planos antigos adaptados. Contudo, caso o oferecimento de Atenção Domiciliar conste no contrato de plano de saúde ou em aditivo contratual celebrado entre as partes, tal serviço deve ser obrigatoriamente oferecido de acordo com as regras descritas no instrumento contratual pactuado, devendo, ainda, observar rigorosamente os comandos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA – RDC no 11/2006. Por conseguinte, do que se extrai dos autos, não houve negativa da ré em prestar assistência à parte autora, apenas ressaltou que, na forma contratualmente estabelecida, não seria o caso de internação domiciliar, mas sim de assistência domiciliar, deferindo, nessa parte, o tratamento. Ademais, da indicação do médico neurologista que acompanha o autor conta necessidade de "auxílio de cuidadores, fisioterapia e fonoaudiologia em regime de Home Care" (ID 123218639) e, da mesma forma, da indicação do gastro conta "necessidade de cuidados diários em regime de HOME CARE" (ID 123218640) ou seja, "assistência domiciliar" e não "internação domiciliar". Quanto à assistência por fonoaudiógo e fisioterapeuta, foi assegurada pela ré. Quanto ao custeio de despesas com "cuidador", foi expressamente afastado contratualmente. Assim, não vislumbro justo motivo para o deferimento da tutela de urgência requerida, o que, ao menos nessa fase inicial, INDEFIRO, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. (ID 123233518 e ID 124584439 dos autos de origem) Em suas razões recursais, alega o agravante, acometido de Síndrome Demencial Severa, Alzheimer e Parkinson, que, ao contrário do que fora assimilado pela magistrada, os relatórios médicos indicam a necessidade de internação domiciliar, não assistência domiciliar, tendo em vista a exigência de “equipe multidisciplinar para cuidados diários, com equipe de enfermagem e técnicos para controle de medicação, supervisão da dieta (paciente inclusive já com indicação de realização de gastrostomia para alimentação haja vista a incapacidade de alimentação via oral).” Afirma a existência de risco de aspiração pulmonar, caso não tenha acompanhamento contínuo, com supervisão da alimentação, a denotar quadro clínico complexo e exigir atenção em tempo integral, exatamente como consta da Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA, citada na decisão agravada, ao definir “internação domiciliar”. Informa que em decorrência do aumento de aspirações e de engasgos, que geravam risco de pneumonia, realizou gastrostomia no último dia 02/06/2022. Aduz que, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, “nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Logo, argumenta que o fato de não se encontrar em internação hospitalar não é suficiente para embasar a negativa de cobertura de home care pelo plano, que prevê expressamente a cobertura contratual da modalidade aos pacientes portadores de doenças crônicas, desde que haja indicação do médico assistente do beneficiário. Cita jurisprudência sobre o tema, invoca o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, e discorre sobre o perigo da demora. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para cominar à agravada a obrigação de fornecer ao agravante tratamento médico em internação domiciliar, nos termos dos pedidos médicos anexados aos autos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 36155232 e ID 36155228). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido ao ID 36230670. Não houve apresentação de contrarrazões recursais, consoante certificado ao ID 37286569. É o relatório. DECIDO. O recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, defende a agravante a necessidade de se cominar à agravada a obrigação de que lhe seja fornecido tratamento médico em internação domiciliar. Fato é que, ao ID 130401954 dos autos originários n. 0715246-54.2022.8.07.0001 a parte autora, ora agravante informou expressamente nos autos que “após o ajuizamento da presente ação, o plano de Saúde autorizou a cobertura pretendida pelo Autor”, o qual já se encontra no home care pretendido. Diante disso, a parte agravante fora intimada, ao ID 37315798, para informar se ainda persiste o interesse recursal, oportunidade em que esclareceu que “considerando a concessão da assistência pleiteada, o Agravante informa que não persiste seu interesse recursal”. Com efeito, denota-se que, após o ajuizamento do presente agravo de instrumento, visando a reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a disponibilização de home care, a parte ré agravada, de forma administrativa, procedeu à internação domiciliar do autor agravante, situação que enseja a perda superveniente do interesse recursal, ante a inutilidade da tutela pretendida. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora